Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715180-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CARDOSO DA SILVA contra decisão (Id. 230205658 dos autos no 0715974-15.2024.8.07.0005) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em sua folha de pagamento. Em suas razões recursais, o autor agravante relata que, embora tenha solicitado um empréstimo consignado comum, foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), modalidade cujos descontos mensais não amortizam efetivamente o saldo devedor. Alega que recebeu o montante de R$4.900,00 e, até o momento, já pagou o valor de R$21.587,94, sem previsão do término dos descontos, o que evidencia prática abusiva, conforme comprovam os documentos carreados aos autos. Ressalta que a continuidade dos descontos caracteriza abuso contratual, nos termos do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, causando dano irreparável ao agravante, que depende da remuneração para sua subsistência. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que já foi pago valor muito superior ao que foi contratado; e o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da verba em questão e do prejuízo financeiro imposto ao consumidor. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos mensais. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela pretendida. Isso porque, analisando os documentos carreados nos autos de origem, verifica-se que, de fato, foi celebrado o “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval” entre as partes em 28/07/2016, restando consignado no referido documento a seguinte cláusula: “2. Autorização para Reserva de Margem Consignável: Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 5 (cinco) de minha remuneração (...)” (Id. 225665077 - Pág. 1), o que justificaria, a princípio, os descontos realizados. Ademais, registra-se que questões relativas à excessiva cobrança de taxa de juros, que resultou no crescimento da dívida, serão sanadas após dilação probatória, momento em que se poderá aferir a existência de eventual vício no contrato. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora